Tribunal: TJMT
Processo: 1021257-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021257-52.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR - CPF: 009.730.241-43 (RECORRIDO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO MORAES ALENCASTRO - CPF: 052.245.691-09 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO ALENCASTRO DE SA (VÍTIMA), KLEVERSON CARLOS RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 037.419.051-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 419 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ELEMENTOS DE PROVA INCONCLUSIVOS E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Indevida a imputação
ao réu de três crimes dolosos contra a vida quando não há qualquer informação que, ao menos, aponte o elemento subjetivo do tipo, da intenção de ceifar a vida das vítimas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código 383336), que desclassificou a conduta de homicídio tentado (por três vezes), imputada ao denunciado Josenil de Arruda Campos Júnior, ao fundamento de que não se trata de crime doloso contra a vida, e declinou da competência para outro de competência do juiz singular – Id. 110726486.

Em suas razões recursais, o
parquet
pugna pela pronúncia do recorrente para que seja submetido a julgamento perante o júri popular, sustentando que o material probatório coligido aos autos demonstra o
animus necandi
do réu, o qual atirou na direção das vítimas – Id. 110730455.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso – Id. 110730458.

Não houve retratação – Id. 110730459.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso Ministerial – Id. 111643956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 5/4/2014, por volta de 16h50, na praça Santa Terezinha, localizada na rua Santa Terezinha, bairro Dom Aquino, nesta Capital, o acusado Josenil, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), efetuou disparos contra as pessoas de Luiz Fernando Moraes Alencastro, Luiz Gustavo Alencastro de Sá e Kleverson Carlos Rodrigues Guimarães, causando ferimentos apenas na vítima Luiz Fernando... e, no tocante às vítimas Luiz Gustavo e Kleverson, tratou-se de tentativa branca, confirmada pelas declarações das próprias vítimas.

Segundo apurado, as vítimas e o denunciado estavam na referida praça jogando baralho, quando em determinado momento houve um desentendimento entre eles, entrevero este relacionado ao jogo. Ato contínuo, o denunciado saiu, e, quando retornou, cerca de 10 (dez) minutos depois, estava armado, oportunidade em que passou a efetuar disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Inicialmente, com os primeiros disparos o denunciado não conseguiu atingir nenhuma das vítimas, isto, devido a sua falta de pontaria. Todavia, em determinado momento, a arma falhou, ocasião em que as vítimas tentaram deter Josenil, nesse instante, o denunciado começou a atirar novamente, quando então um dos disparos veio a acertar a vítima Luiz Gustavo

(...)”
– Id. 110726484.

Após o regular trâmite processual, o juízo de origem desclassificou a conduta imputada ao réu para crime não relacionado à competência do Tribunal do Júri e declinou da competência para uma das varas comuns.

Contra a referida decisão é que se insurge o órgão Ministerial, argumentando que as provas demonstram que o réu agiu com a intenção de ceifar a vida das vítimas.

Sem razão o recorrente.

É sabido que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz sumariante a análise aprofundada das provas.

Nesta fase, exige-se apenas que o togado esteja convencido da materialidade do crime doloso contra a vida e que haja indícios quanto à autoria ou participação.

O julgador, no entanto, ao analisar as particularidades do caso concreto, pode entender que o crime narrado na denúncia não se enquadra àqueles de competência do Tribunal do Júri.

A desclassificação, todavia, somente poderá ocorrer em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso, dada a ausência de
animus necandi
, como na espécie.

Na presente hipótese, o cerne da questão subsume-se em verificar a presença, ou não, do
animus necandi
na conduta do réu, de modo a submeter o julgamento do caso ao Tribunal do Júri.

De acordo com a versão apresentada pelo recorrido nas duas oportunidades em que foi interrogado, ele encontrava-se jogando baralho apostado com as supostas vítimas por ocasião dos fatos, quando o dinheiro da aposta sumiu e passaram a acusá-lo. Ato contínuo, teriam os ofendidos tentado agredi-lo, quando armou-se de pedras e garrafas e investiu contra eles. “
Não teve arma nem tiros
” – Id. 110726484, p. 38 e Id. 110730452 (relatório de mídias).

A vítima
Luiz Fernando Moraes Alencastro
, por sua vez, declarou em Juízo que, em decorrência do tempo, não se recordava de muitos detalhes, lembrando apenas que estavam jogando baralho quando sumiu uma quantia em dinheiro da mesa e o réu ficou alterado. Depois ele saiu de repente e, decorridos aproximadamente dez minutos, voltou alterado e efetuou os disparos. Também lembrou que na hora que viu o réu, imediatamente pegou uma pedra e jogou em sua direção, quando ele disparou para o seu lado. Não se recorda se ele chegou atirando, nem mesmo contra quem ele disparou. Igualmente, não se recorda de ter dito na delegacia que o réu atirou contra seus amigos; não sabe se ele acertou alguém, mas seu pé chegou a queimar, saiu sangue, por isso acredita que provavelmente foi atingido de raspão – Id. 110730452 (relatório de mídias).

A vítima
Luiz Gustavo Alencastro de Sá
também foi ouvida em Juízo, quando declarou que o réu se revoltou porque o pessoal não o deixou entrar no jogo, nisso começou uma discussão, depois ele saiu e voltou armado, atirando contra os ocupantes da mesa. Ele atirou distante cerca de dois metros, puxou o gatilho, mas a bala não saiu, depois ele correu e, em movimento, deu mais um tiro para o rumo da rua, que não acertou ninguém. Foram três ou quatro tiros, contando com o que falhou – Id. 110730452 (relatório de mídias).

No caso, após analisar atentamente os elementos probatórios reunidos nos autos, cheguei à mesma conclusão exposta pelo juiz togado, no sentido de que as provas são frágeis até mesmo sobre a existência dos disparos de arma de fogo. E, ainda que assim não fosse, tudo indica que ele atirou a esmo, e não na direção das pessoas que estavam na mesa jogando baralho.

A propósito, como bem destacado pela PGJ em seu judicioso parecer:

“(...) Além de não haver provas indubitáveis dos disparos de arma de fogo, verifica-se que, apesar de apresentarem versões contraditórias, todas as vítimas relataram que o réu se evadiu do local ainda armado.

Ou seja, caso desejasse matá-las, poderia seguir atirando, não sendo crível que tenha cessado a atividade criminosa tão somente em razão de terem as vítimas se armado com pedras, diante da inegável superioridade da potencialidade lesiva da arma de fogo em relação a tais instrumentos (...)” –
Id. 111643956.

Não bastasse esse fato, convém destacar que nem mesmo o laudo pericial anexado ao feito, realizado na vítima Luiz Fernando, foi conclusivo quanto à lesão supostamente sofrida e o instrumento que o ocasionou. Confira-se:

“(...)
IV-DESCRIÇÃO

Pequena ferida cicatrizada no espaço digital entre o 2o e o 3o Pododáctilos direito.

V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS

A lesão no espaço digital do 2o e 3o Pododáctilos não é recente e não preserva característica definida (...)”
– Id. 110726484, pp. 78-80.

Nesse panorama, configura-se excesso na acusação ao

serem imputados ao réu três crimes dolosos contra a vida quando não há qualquer elemento que, ao menos, aponte o elemento subjetivo do tipo, a intenção de ceifar a vida das vítimas.

Portanto, não havendo prova do
animus necandi
do agente, deve ser mantida a decisão hostilizada que desclassificou a conduta dos crimes de tentativa de homicídio.

Assim, competirá à autoridade judiciária
a quo
analisar os fatos descritos nos autos e atribuir a qualificação jurídico-penal que repute correta.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
para manter a decisão que desclassificou as imputações de três tentativas de homicídios atribuídas ao réu, determinando a remessa dos autos a uma das Varas comuns, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022